Tribunal: TJMT
Processo: 1078520-11.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078520-11.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITDA, PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. PRELIMINAR CERCEAMENTO. REJEITADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. ARBITRAMENTO. REDUÇÃO. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em
R$40.950,00
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões: (i) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e (ii) se, diante da rescisão unilateral do contrato, o advogado faz jus ao arbitramento de honorários e se o valor deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando há prova documental suficiente (CPC, art. 370).

4.

A rescisão unilateral imotivada do contrato impede o implemento da condição suspensiva e autoriza o arbitramento dos honorários para evitar enriquecimento ilícito (STJ, REsp 1.337.749/MS).

5.

O arbitramento deve considerar a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo despendido, podendo ser realizado por equidade (CPC, art. 85, §8º).

6.

O termo de quitação apresentado não esclarece os critérios de remuneração nem menciona expressamente as ações em questão, não afastando o direito ao arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente.

2.

A rescisão unilateral imotivada do contrato autoriza o arbitramento de honorários, independentemente de cláusula de remuneração exclusiva por sucumbência.

3.

O arbitramento deve ser equitativo, observando a complexidade da causa e o trabalho realizado, podendo ser reduzido para adequação à razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º e 8º, e 370; CC, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.337.749/MS; AgRg no AREsp 492.408/SP; AgRg no REsp 886.504/MG; TJMT, Ap 1041987-53.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Arbitramento de Honorários julgada procedente para determinar ao réu que pague ao autor
R$100.000,00
dos autos
0001725-59.2011.8.11.0033 e 1017611-47.2017.8.11.0041
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento.

Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

O banco argui, em preliminar,
a sua nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que o feito necessita de dilação probatória, sobretudo a prova oral.

Subsidiariamente, requer a redução da quantia definida na primeira instância
.

Contrarrazões no ID. 299914387
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar – cerceamento de defesa.

O banco apelante afirma a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que o feito necessita de dilação probatória, sobretudo a prova oral para demonstrar a idoneidade do contrato celebrado, assim como que o apelado tinha plenas condições de entender o pactuado entre as partes.

Entretanto, o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, isso porque, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA - LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. - O julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas complementares e sem a prolação de decisão de saneamento, não configura a nulidade da sentença na hipótese em que o magistrado da causa, de forma fundamentada, reputa suficiente ao deslinde do feito a prova documental constante dos autos e não se afigura caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 357 do CPC, a evidenciar prejuízo às partes pela ausência de decisão saneadora. [...]. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023).

AGRAVO RETIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa na hipótese em que as provas requeridas são irrelevantes para resolução das controvérsias contidas na ação. 2. Agravo retido conhecido e não provido. [...]. (TJ-PR - APL: 13747845 PR 1374784-5 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 01/07/2015, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1625 11/08/2015).

Assim, sua antecipação (com dispensa de dilação probatória), não representa causa de cerceamento de defesa, pois a prova oral pretendida é incapaz de infirmar a conclusão a que chegou a Julgadora singular.

Como se isso não bastasse, importa salientar que não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois nos termos de jurisprudência pacífica do STJ
, “o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie”
(REsp 2094124/SC, MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

Mérito

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

O réu aduz que essa cláusula tem de ser respeitada, apesar de o autor não mais atuar na lide.

Todavia, a decisão proferida no REsp. n. 1.337.749/MS e publicada no Informativo n. 601 do STJ foi proferida nestes termos:

“
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração”. Contudo, a primeira parte do artigo 129 do Código Civil condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio, aí compreendida a “rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviço advocatícios – vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante
.”

Logo, a revogação por uma só das partes, e injustificada, gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
(...)
2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido
”. (AgRg no AREsp 492.408⁄SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 23-6-2015, DJe de 3-8-2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”.

(AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011, DJe de 19-4-2011).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DEHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA - VALOR DEFINIDO NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, essa verba deve ser fixada em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS). E valor não comporta alteração caso atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2º e 8º, do CPC
”.

(TJMT, AP 1005683-65.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 7-5-2021).

E ainda:

AP 1003612-90.2018.8.11.0041;

AP 1005721-77.2018.8.11.0041;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041;

AP 0004828-23.2015.8.11.0037;

AP 0010223-30.2014.8.11.0037.

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à sua atuação nos autos n.
0001725-59.2011.8.11.0033 e 1017611-47.2017.8.11.0041.
O trabalho realizado está assim descrito no ID. 269736279, pág. 9:

a)

Processo n°

0001725-59.2011.8.11.0033
:

“
O escritório autor ajuizou a ação em 16/09/2011, fazendo acompanhar os documentos a dar lastro à pretensão inicial. Recebida ação foi determinado a citação dos executados para efetuar o pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias, sob pena de penhora, consignando que poderia ofertar Embargos no prazo de lei a contar da juntada aos autos o mandado. O autor tendo recolhido e juntado o valor da diligência do oficial; foi expedido o mandado de citação e demais atos; o oficial de posse do mandado certificou que deixou de citar os executados em face de não residirem no endereço mencionado, sendo informado pelo irmão da devedora que estava residindo em outra comarca, possuindo mercado com nome de Videiras próximo do Mercado Araras. O autor informou novo endereço, juntou o comprovante de pagamento da diligência do oficial e postulou pela citação por mandado; desentranhado o mandado e distribuído ao oficial este informou que deixou de citar e intimar os executados, pois residiam em outra comarca conforme informação da irmã e cunhada dos devedores, não sabendo informar o endereço dos devedores. Indicado novo endereço dos executados, com pedido de expedição de carta precatória; sendo deferido pelo magistrado; recolhido e juntado o comprovante de preparo da carta precatória pelo autor; expedida a carta precatória e encaminhada via malote. O juízo deprecado informou que a precatória aguardava recolhimento da diligência do oficial, tendo informado os dados bancários para depósito e o número da carta precatória; intimado o autor este procedeu o depósito fazendo a juntada do comprovante nos autos do juízo deprecante. De posse do mandado o oficial certificou que procedeu a citação da devedora Genilda, não sendo encontrado o devedor José Silva, visto que trabalhava como caminhoneiro, não tendo data certa para estar em casa. Posteriormente foi citado o devedor José Silva, tendo sido devolvida a carta precatória. Os executados ingressaram com Embargos à Execução autuados sob nº 0001378- 84.2015.8.11.0033, tendo sido julgado extinto sem julgamento de mérito. Não havendo penhora, foi requerido pelo autor a pesquisa via Bacenjud, visando atingir ativos financeiros, tendo sido juntado demonstrativo de débito atualizado; sendo deferido pela Juíza e realizada as pesquisas Bacenjud, resultou parcialmente positiva, e a pesquisa Renajud, restou positiva constando 04 (quatro) veículos em nome dos devedores, tendo sido lançada restrição de circulação junto ao órgão competente. Tomando ciência, o autor efetuou a juntada do comprovante de recolhimento das custas referente às pesquisas; sendo expedida carta precatória para efetuar a penhora e avaliação dos veículos; tendo o juízo deprecado informado o número da precatória e requisitado o pagamento das custas judiciais. O autor na tentativa de localizar bens, requereu a pesquisa Renajud e ofício à Delegacia da Receita Federal (DRF), sendo indeferido pelo magistrado, com determinação de intimação do autor a dar seguimento ao feito. Intimado o autor, este postulou pela intimação dos devedores para informar bens passíveis de penhora, sob pena e aplicação de multa, tendo sido deferido pelo magistrado. O autor reiterou o pedido, posto que, embora deferido, ainda não havia sido dado seguimento no sentido de proceder com a intimação dos executados; em seguida foi expedida carta intimação aos executados e enviadas pelos correios via AR; tendo os ARs retornado com a informação de “Ausente”. Intimado o autor a tomar conhecimento do retorno dos ARs, foi requerido a consulta via sistema Infojud. Por fim, em 19/11/2020, o banco notificou o requerente abruptamente da resilição contratual, inviabilizando o recebimento dos honorários pelos serviços efetivamente prestados, que não consistiram apenas em petições nos autos, mas acompanhamento do processo, registro em sistema interno, extirpando do requerente a possibilidade de remuneração pelo êxito da ação.”

b)

Processo n°

1017611-47.2017.8.11.0041:

“A ação foi distribuída por outra banca de advocacia em 05/06/2017. O escritório autor passou a atuar no processo 06/09/2017, quando juntou instrumento procuratório e substabelecimento, desde então o autor promoveu várias diligências visando o recebimento da dívida. A parte devedora ingressou com exceção de pré-executividade, alegando matéria de ordem pública, como inexigibilidade do título; nulidade da execução; excesso de execução; pleiteando a extinção da ação executiva, tendo juntado atos constitutivos e procuração e cálculo que entendia ser o valor da dívida. Em seguida formalizou novo pedido de extinção da demanda sob o argumento de que a empresa executada ajuizou pedido de Recuperação Judicial, em curso pela 1ª Vara Cível de Cuiabá, fazendo constar o número do processo 1037256- 58.2017.8.11.0041, com pedido de suspensão da ação pelo prazo de 180 dias. Na sequência a executada informou o deferimento de seu Pedido de Recuperação Judicial, pleiteando pelo desbloqueio de bens móveis e imóveis registrados em nome do devedor, bem como a expedição da certidão de crédito do autor para encaminhamento ao Juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT. Para tanto, anexou aos autos a procuração, a decisão que deferiu a recuperação judicial e a relação de credores. Intimado o autor a manifestar no prazo de lei, quanto a exceção de préexecutividade; em resposta apresentou impugnação à Exceção, rebatendo as alegações da excipiente demonstrando que o pleito não tinha respaldo jurídico merecendo ser julgado improcedente, devendo ser determinada a expedição de mandado de penhora em bens dos executados.

O autor no mesmo petitório manifestou ser contrário quanto ao pedido da recuperanda de extinção da demanda, deixando claro que não cabia extinção contra todos os devedores, haja visto que a recuperação não atingia os avalistas, o que possibilitava o prosseguimento da ação contra os coobrigados, postulando pela rejeição do pedido da empresa devedora. Em decisão interlocutória, o magistrado determinou a suspensão da execução por 06 meses, em razão do pedido de recuperação judicial da empresa executada, deixando de apreciar a exceção apresentada pela executada. Certificado o decurso de prazo da suspensão, os autos foram encaminhados à conclusão. O MM. Juiz determinou que o autor esclarecesse se o crédito questionado na execução se encontrava arrolado nos autos da recuperação e se o banco se habilitou como credor. Recebida a intimação o autor manifestou pela suspensão da execução, posto que o plano de recuperação foi aprovado e homologado, estando o crédito habilitado no pedido de recuperação judicial. O magistrado em decisão extinguiu a execução e condenou o autor nas custas processuais, deixando de condenar em honorários, haja vista, não haver patrono constituído pelos executados nos autos. Inconformada com a decisão, a executada/recuperanda interpôs Embargos de Declaração, alegando a existência de patrono devidamente constituído nos autos pela parte executada e requereu o reparo da decisão ora impugnada e a fixação dos honorários sucumbenciais. Após certificada a tempestividade dos Embargos de Declaração, os autos foram conclusos ao Juiz. Ao revisar e corrigir a decisão, o magistrado condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa. Não se conformando com a decisão o autor ingressou com Recurso de Apelação buscando o prosseguimento da execução em face dos avalistas e reversão da condenação dos honorários, fazendo a juntada do comprovante de pagamento das custas recursais. Certificada a tempestividade do recurso e a comprovação do pagamento do preparo, foram apresentadas as contrarrazões ao recurso de apelação. O magistrado recebeu o recurso juntamente com as contrarrazões e determinou a remessa dos autos à Instância Superior. Após a distribuição ao Desembargador Relator, este solicitou a inclusão do processo em pauta de julgamento. Posteriormente, o processo foi retirado de pauta e encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça. A PGJ manifestou nos autos opinando pelo provimento do recurso e prosseguimento da demanda contra os coobrigados, mesmo havendo aprovação do plano de recuperação judicial em razão da Súmula 581 do STJ. Em 03/02/2021, o recurso interposto pelo autor foi provido por unanimidade, com a determinação de que a execução prosseguisse exclusivamente contra os avalistas, Carla Juliana Ferreira da Silva e Maria Julia Jacinto da Silva. Ademais, foram fixados honorários em favor do exequente, considerando a extinção da ação apenas em relação à empresa/recuperanda, no equivalente a 1/3 de 20% do valor atualizado da causa. Por fim, em 19/11/2020, o banco notificou o requerente abruptamente da resilição contratual, inviabilizando o recebimento dos honorários pelos serviços efetivamente prestados, que não consistiram apenas em petições nos autos, mas acompanhamento do processo, registro em sistema interno, extirpando do requerente a possibilidade de remuneração pelo êxito da ação.”

Os documentos juntados nos autos mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O valor a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(STJ, REsp n. 1139630/SC, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

O Superior Tribunal de Justiça consagrou também a viabilidade de arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou excessivo.

Vale registrar que, apesar de o §2º do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8º do mesmo dispositivo.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBAHONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não é possível mensurá-lo. Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (AgInt nos EDcl no AREsp 994315/PR)
”.

(TJMT, N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-3-2021, DJE de 12-4-2021).

Outros julgados:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1008936-61.2018.8.11.0041;

AP 0006231-58.2017.8.11.0004;

AP 0012429-77.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

Ademais, embora o banco requerido tenha apresentado aos autos quatro Termos de Quitação, assinados pelo representante do escritório Galera Mari, com datas de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID. 299914375), nos quais há expressa renúncia a qualquer reivindicação ou cobrança de honorários advocatícios, verifica-se que esses documentos não esclarecem quais critérios foram utilizados para definir a remuneração pelos serviços jurídicos prestados pelo autor ao banco réu. Também não existe menção específica sobre a inclusão das ações que são objeto da presente demanda de arbitramento.

Nesse sentido, destaca-se que o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma esse posicionamento, conforme precedentes nos julgados AREsp 2733102; AREsp 2667733; AREsp 2658932 e AREsp 2652875.

E mais deste E. Tribunal:

RECURSOS DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
– PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
– OBSERVÂNCIA À EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – TERMO DE
QUITAÇÃO
GENÉRICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verifica-se que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo.
O fato de haver previsão contratual de pagamento de
honorários
ad exitum por etapas processuais concluídas, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de
honorários
pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão do contrato.
Para a fixação de
honorários
deve o Magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e ao tempo despendido, além do valor da causa.
(N.U 1041987-53.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)

Por fim, no tocante ao índice de correção monetária aplicável à espécie, razão não assiste ao banco apelante, porquanto o índice aplicável é o INPC tal como definido na sentença.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reduzir o pagamento de honorários advocatícios para R$20.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025